Tribunal: TJES
Processo: 0036121-30.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036121-30.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
ALDO AGUIAR DE JESUS e outros
APELADO:
B2W COMPANHIA DIGITAL e outros
RELATOR(A):DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENTREGA DO PRODUTO CANCELADA UNILATERALMENTE. DEVER DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. ESTORNO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. VALOR DE PERDAS E LUCROS EMERGENTES MANTIDO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
CDC institui o instrumento de inversão do ônus da prova, de forma a ponderar a relação hipossuficiente entre o fornecedor e o consumidor. Contudo, é de suma importância que o consumidor ainda possa comprovar os fatos alegados, de forma a embasar seus argumentos.

2.
Os Apelados possuem documentos hábeis a comprovar o estorno do valor despendido na compra pelos consumidores. Por sua vez, os apelantes não juntam qualquer documento capaz de comprovar o não recebimento dos valores. Considera-se como reembolsado o valor do produto não recebido.

3.
Para determinar o valor da indenização por danos morais,
a doutrina e a jurisprudência regularam alguns critérios mínimos que devem ser analisados,
quais sejam, a posição social das partes, a gravidade e repercussão da ofensa, bem como, o caráter pedagógico, punitivo, repressivo e ressarcitório da indenização, sem que isso, possibilite o enriquecimento ilícito de alguma das partes.

4.
Com base nos fatos fáticos apresentados não se nota comprovado qualquer dano que enseje majoração na análise e determinação do valor dos danos morais. Valor incólume mantido.

5.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0036121-30.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
ALDO AGUIAR DE JESUS, RAIANI CURTI DE ALMEIDA
APELADO:
B2W COMPANHIA DIGITAL, LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
Advogado do(a) APELANTE:
RAMON HENRIQUE SANTOS FAVERO - ES20163-A
Advogado do(a) APELADO:
JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - ES18694-A
Advogado do(a) APELADO:
LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - SP200863-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-s
e
de
apelação

cível

interposta
em
face
da r. sentença
(fls. 125/128) que deu parcial provimento à ação de indenização por danos materiais e morais,
condenando as requeridas, ora apeladas,

em perdas e danos emergentes no valor de R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos), para cada autor, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação, e correção monetária desde o desembolso.

Condenou ainda os requeridos em danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação e correção monetária a contar da prolação da sentença. Ademais, condenou em custas processuais e honorários advocatícios

fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 70% (setenta por cento) em favor dos autores, e 30% (trinta por cento) em favor dos requeridos, sendo vedada a exigibilidade dos autores em face a Gratuidade da Justiça.

Em suas razões (fls. 142/149), os apelantes
alegam que não foram ressarcidos do valor total despendido na compra do objeto não entregue - um
fogão de piso Electrolux 52SRB 04 bocas com timer digital, acendimento automático e vidro da porta do forno removível
. R
equerem, ainda, a majoração dos danos morais, a fim de atender o caráter punitivo pedagógico, e para atender os danos gerados às partes.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Acerca do valor despendido no produto do qual originariamente se buscou adquirir, é possível identificar já na exordial a fls. 33/34 que o apelado
B2W COMPANHIA DIGITAL – SHOPTIME,
enviou e-mails confirmando
o estorno do valor de
R$ 869,90 (oitocentos e noventa reais e noventa centavos)

no cartão de crédito utilizado para compra,
alertando
que seria possível demorar até duas faturas para que a administradora do cartão liberasse o valor.

A
f
ls.
63/64, é demonstrado
através de tela de
sistema da apelada
SHOPTIME
, a restituição do valor no cartão,
datado
desde 17/07/2017, sendo que a
fl. 78, também é possível constar uma ação que comprova o cancelamento do valor em 17/07/2017.

É sabido que, ao tratarmos da Defesa do Consumidor, o CDC institui o instrumento de inversão do ônus da prova, de forma a ponderar a relação hipossuficiente entre o fornecedor e o consumidor. Contudo, é de suma importância que o consumidor ainda possa comprovar os fatos alegados, de forma a embasar seus argumentos.

No caso em questão, ao alegar novamente o não recebimento dos valores estornados, os apelantes não juntam aos autos qualquer documento que comprove tal alegação.

A comprovação do não recebimento do valor gasto para adquirir o produto poderia ter sido comprovado de forma simples, através de extrato dos meses em que os consumidores deveriam ter recebido o estorno, demonstrando, assim, a ausência do valor no cartão utilizado.

Diante da exposição pelos apelados de documentos que demonstram a devolução do valor no cartão utilizado para realizar a compra cancelada em data anterior à propositura da ação, não há o que se falar em reavaliação da indenização pelas perdas e
danos emergentes. Isto porque, o valor determinado pela magistrado singular é suficiente para suprir o dano material causado pela necessidade de realizar nova compra de fogão, uma vez que os apelantes apenas necessitaram comprar um novo fogão de valor superior ao originalmente adquirido em virtude da inadimplência dos apelados.

Quanto aos danos morais,
em que pese a sua valoração,
salienta-se que a determinação do valor é formado com base na demonstração de dano/
prejuízo de cada caso,
isto é, a indenização por danos morais é estabelecida através das circunstâncias fáticas do caso apresentado.

Para a sua determinação, a doutrina e a jurisprudência regularam alguns critérios mínimos que devem ser analisados,
quais sejam, a posição social das partes, a gravidade e repercussão da ofensa, bem como, o caráter pedagógico, punitivo, repressivo e ressarcitório da indenização, sem que isso, possibilite o enriquecimento ilícito de alguma das partes.

No caso em questão, os apelantes
adquiriram
dos apelados um fogão de piso
E
lectrolux 52SRB 4 bocas com timer digital, acendimento automático e vidro de porta do forno removível no valor de R$ 869,90 (oitocentos e noventa reais e noventa centavos). No entanto, após quase um mês da data da aquisição,
e, já na época de entrega do produto,
os apelantes foram informados da indisponibilidade do
objeto
no estoque da empresa, sendo o pedido cancelado
unilateralmente.

Nesse contexto, restaram aos apelantes adquirirem um novo fogão de empresa diversa no valor de R$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais), por se tratar de um objeto de uso diário doméstico, desta forma,
essencial
.

Diante dos fatos e argumentos expostos na presente ação, é possível averiguar o dano através da quebra de expectativa do consumidor, que foi levado a crer que receberia o produto desejado, o que não foi possível diante da falha na prestação de serviço dos apelados.

Assim, conforme o Art. 186 e 927, do Código Civil e Art.
14, do Código de Defesa do Consumidor, cabe aos apelados se responsabilizarem e ressarcirem os consumidores pelos danos sofridos perante a falha na prestação do serviço.

O dano resta evidenciando na impossibilidade de entrega do produto por falta do mesmo em estoque, e que, ainda assim, foi exposto a venda.

Entretanto, não é possível vislumbrar qualquer outro dano para além do financeiro e da quebra de expectativa pelo recebimento do produto. Os apelantes não ficaram sem o produto, uma vez que adquiriram outro fogão em estabelecimento diverso. Além disso, os apelantes já haviam sido ressarcidos do valor da compra originalmente pretendida.

Os autores também não comprovam qualquer outro dano que o cancelamento do produto possa ter lhes causados que enseje indenização por danos morais.

Portanto, o valor determinado pelo MM. juízo de primeiro grau atende a todos os requisitos do caso concreto, cumprindo também com a função pedagógica sancionatória que a referida indenização possui.

Neste sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
COMPRA E
VENDA PELA INTERNET. CARRINHO DE BEBÊ. COMPRA CANCELADA.
ESTORNO NÃO REALIZADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESSARCIMENTO DEVIDO NA FORMA SIMPLES.
DANO MORAL
CONFIGURADO. “QUANTUM” FIXADO EM R$ 2.000,00.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente
provido.
[...]
No que concerne ao quantum indenizatório,
resta consolidado, tanto na doutrina, como
na jurisprudência pátria, o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano
moral deve ser feita com razoabilidade, levando-se em conta determinados critérios, como a
situação econômica do autor, o porte econômico da ré, o grau de culpa, visando sempre à
atenuação da ofensa, a atribuição do efeito sancionatório e a estimulação de maior zelo na
condução das relações.
E nesta linha de raciocínio, entendo que o valor deve ser arbitrado no montante de R$
2.000,00 (dois mil reais
)
, pois se adequa às finalidades do instituto, às peculiaridades do caso
concreto, ao porte econômico da ré, bem como ao entendimento desta Turma Recursal em
casos análogos.
[...]
(TJPR, 1ª TURMA RECURSAL. Recurso Inominado nº 0007493-08.2019.8.16.0045. Relator: Juíza Melissa de Azevedo Olivas. Julgado: 08/02/2021. DJe: 09/02/2021).
(destaque).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA PELA INTERNET.
PRODUTO NÃO ENTREGUE.
MERCADO PAGO QUE ATUA COMO INTERMEDIADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
QUE COMPORTA MINORAÇÃO PARA R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJPR, PRIMEIRA TURMA RECURSAL. Recurso Inominado nº 0002088-57.2020.8.16.0141. Relator: Juiz Nestario da Silva Queiroz. Julgamento: 13/12/2021. DJe: 13/12/2021). (destaque).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONSUMIDOR -

COMPRA ONLINE
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -

ATRASO NA ENTREGA -

DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-
In casu,
a parte requerida falhou na entrega do produto adquirido pela parte autora, obrigando-a a vir a juízo para fazer valer o seu direito. Neste contexto, inegável a prática do ato ilícito e a ocorrência do dano moral, ligados pelo nexo de causalidade, conforme exigência dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.
2 - Comprovado o dano moral, o nexo de causalidade e a obrigação de indenizar da Apelante, além do justo valor atribuído a título de indenização por dano moral, a manutenção da sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos é medida que se impõe.
3- Recurso conhecido e desprovido .
[...]
Impende ressaltar, que a irresignação da apelante, em relação ao quantum fixado na sentença recorrida, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o qual alega ser exorbitante, quando confrontado com o reflexo danoso sofrido, a meu ver também merece ser mantido.
E isso porque, quanto a fixação dos danos morais,
entendo que esta deve atender aos critérios legais, quais sejam, a posição social das partes, a gravidade e repercussão da ofensa, bem como, o caráter pedagógico, punitivo, repressivo e ressarcitório da indenização, sem que isso, possibilite o enriquecimento ilícito de alguma das partes.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade (REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010).
Desta forma,
levando em consideração a angústia sofrida pelo autor, entendo que o valor fixado da indenização, está pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atendendo às finalidades indenizatórias, ou seja, encontra-se em consonância com os parâmetros apresentados pela jurisprudência em situações similares.
Nessa senda, comprovado o dano moral, o nexo de causalidade e a obrigação de indenizar da Apelante, além do justo valor atribuído a título de indenização por dano moral,
a manutenção da sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos é medida que se impõe. Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
(TJES. QUARTA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0000306-08.2017.8.08.0023. Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer. Julgado: 25/10/2021. DJe: 05/11/2021). (destaque).

Por todo o exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o
decisum
vergastado.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro a condenação em sucumbência em 2% (dois por cento), todavia resta suspensa a sua exigibilidade aos apelantes em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)